Tribunal: TJDFT
Processo: 0008570-66.2015.8.07.0005
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
PROCESSO PENAL. APELAÇÃO DA DEFESA. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E DISPARO DE ARMA DE FOGO. PRELIMINAR. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI N. 13.964/2019. IMPOSSIBILIDADE. LIMITE TEMPORAL. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. NÃO CABIMENTO. CONTEXTOS FÁTICOS DISTINTOS. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA. ANALOGIA AO INSTITUTO DA DELAÇÃO PREMIADA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não é possível a aplicação do acordo de não persecução penal previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal após o recebimento da denúncia, em respeito ao princípio do tempus regit actum, consignado no art. 2o do Código de Processo Penal. Preliminar rejeitada. Precedentes.
2. Aplica-se o princípio da consunção aos crimes de posse ilegal e disparo de arma de fogo ocorridos no mesmo contexto fático, quando presente nexo de dependência entre as condutas, considerando-se a posse crime-meio para a execução do disparo. 2.1. Na hipótese, foi comprovado que o réu possuía, previamente, pistola de uso permitido, sem o cumprimento das normas regulamentares, o que configura o crime autônomo de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido.
3. A confissão espontânea do denunciado não pode reduzir a pena intermediária aquém do mínimo legal, a teor da Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça.
4. A delação premiada, instituto decorrente de política criminal, não se confunde com a atenuante genérica da confissão espontânea.
5. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, desprovido.